Tribunal: TJSP
Processo: 0002371-53.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO EM EXEUÇÃO PENAL - data-base para progressão de regime – cálculo deve ser realizado considerando o momento de cumprimento do último requisito – necessário realização de novo cálculo considerando a data de cumprimento do requisito subjetivo, comprovado pelo exame criminológico – DADO PROVIMENTO, com determinações